Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009456-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MENEZES DA SILVA - CPF: 058.491.659-08 (ADVOGADO), IDA REGINA BERNARDON FERNANDO - CPF: 322.089.449-68 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 405.231.019-53 (ADVOGADO), ULISSES BERNARDON - CPF: 839.194.141-87 (EMBARGADO), HELGA FERREIRA - CPF: 332.963.599-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADELVINO BERNARDON - CPF: 010.053.759-68 (EMBARGANTE), IDA REGINA BERNARDON FERNANDO - CPF: 322.089.449-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EGIDIO SANTOS FERNANDO - CPF: 274.213.689-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANGELO BERNARDON - CPF: 171.760.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.851-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.831-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA REGINA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.841-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES SICARELI OLIVEIRA PAIXAO - CPF: 038.154.361-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE PROPRIEDADE DE IMÓVEL.

QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.

INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO

E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

PRÉ-QUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso
e
m
e
xame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que remeteu às vias ordinárias a controvérsia acerca da propriedade de 648 hectares do imóvel rural denominado “Fazenda Guaíra”, no contexto de inventário. O embargante sustenta omissão quanto à alegada coisa julgada decorrente de sentença homologatória de partilha transitada em julgado, contradição quanto à possibilidade de apreciação da matéria no inventário,
a
lém de pretensão de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a alegação de coisa julgada decorrente da partilha homologada
, bem como
estabelecer se houve contradição quanto à possibilidade de resolução da controvérsia no âmbito do inventário
. Por fim, analisar
a admissibilidade dos embargos para fins exclusivos de pr
é-
questionamento.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que, embora exista partilha homologada, a ausência de averbação no registro imobiliário, associada à existência de obrigações solidárias do casal e à posterior dação em pagamento para quitação dessas dívidas, impede solução sumária no inventário.

A controvérsia demanda ampla dilação probatória para apuração da extensão dos débitos solidários, da repercussão da dação em pagamento sobre o bem anteriormente partilhado e da eventual prevalência de direitos creditórios de terceiros.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo decisão que
remeteu às vias ordinárias a discussão sobre a propriedade de 648 hectares do imóvel rural denominado "Fazenda Guaíra".

O embargante alega
omissão
do aresto
quanto a coisa julgada argumentando que
o acórdão não enfrentou os efeitos da sentença homologatória de partilha de 2005 (transitada em 2006), que já teria definido a titularidade do bem em favor do
de cujus
antes da dação em pagamento realizada em 2014.

Aponta contradição, s
ustentando que
se a matéria é comprovada por documentos, o próprio precedente citado no acórdão autorizaria o julgamento no bojo do inventário.

Defendem
a ocorrência de obscuridade e
julgamento

extra petita,
a
legando que
o
s
fundamento de "esvaziamento patrimonial" e "insolvência"

não foram objeto de contraditório nem de pedido das partes, tratando-se de suposições abstratas.

Aduz que o acórdão
não se manifestou
sobre o fato de que a agravada Helga dispôs de bem que não mais lhe pertencia ao dá-lo em pagamento em 2014.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta a omissão da Câmara julgadora quanto
a
ocorrência de

coisa julgada.

Todavia, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que
, apesar
do acordo celebrado em 2005,
a ausência de averbação no registro de imóveis, somada à existência de obrigações solidárias do casal (
Adelvino
e Helga) e à posterior dação em pagamento para quitação dessas dívidas, cria um cenário jurídico que impede a resolução sumária no inventário.

A remessa às vias ordinárias, prevista noart. 612 do CPC, não significa o afastamento da coisa julgada, mas o reconhecimento de que o rito do inventário não comporta a declaração de nulidade de uma escritura pública de dação em pagamento lavrada por terceiro, nem a investigação sobre se a dívida solidária "consumiu" ou não o quinhão partilhado anteriormente. Tais questões exigem ampla dilação probatória, inclusive para verificar a ocorrência de sub-rogação de crédito pelo agravado Ulisses.

Sobre o suposto

julgamento
extra petita
ou obscuridade quanto ao esvaziamento patrimonial,
o julgado n
ão declarou a insolvência de plano, mas sim a
necessidade de se apurar
, em ação própria, se os débitos solidários quitados pelo agravado Ulisses
se sobrepõem
ao direito decorrente da partilha não registrada.

Portanto,
o aresto
embargad
o
concluiu que o inventário não é
a demanda
adequad
a
para dirimir conflitos dominiais que envolvam nulidade de escrituras e créditos de terceiros.

Ressalta-se que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas
partes, quando já tiver encontrado motivo suficiente para funda
menta
r a decisão.

Logo, é evidente o mero

inconformismo

do

embargante

com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.

NÃO

OCORRÊNCIA.

EFEITOS INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE.

ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático/processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl

nos

EREsp

1322337/RJ,

Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,DJede 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOSVÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026